Tribunal: TJSP
Processo: 1009329-08.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ação monitória. Autora que é fornecedora de energia. Ausência de assinatura do contrato por parte da ré. Ausência de justificativa para a não assinatura do contrato, apta a fundamentar a aplicação da multa. Ação julgada procedente. Embargos monitórios julgados improcedentes.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Preliminares de ilegitimidade ativa da apelante e falta de interesse

Ementa:
Ação monitória. Autora que é fornecedora de energia. Ausência de assinatura do contrato por parte da ré. Ausência de justificativa para a não assinatura do contrato, apta a fundamentar a aplicação da multa. Ação julgada procedente. Embargos monitórios julgados improcedentes.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Preliminares de ilegitimidade ativa da apelante e falta de interesse de agir rejeitadas. Cerceamento de defesa: inocorrência. Falta de fundamentação da sentença: inocorrência. Pedido para afastamento da multa: impossibilidade. Proposta comercial válida. Documentos suficientes a embasar a ação monitória. A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.